Tribunal: TJES
Processo: 5001486-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO RIGONI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001486-04.2021.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DOMINGOS SAVIO RIGONI

ADVOGADO : FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJUS DADALTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A questão controvertida diz respeito ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente.

Em julgamento pretérito unânime, este e. colegiado negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo mesmo, para manter a decisão que havia indeferido a benesse.

Irresignado, o mesmo opôs os presentes Aclaratórios, em que sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto ao preenchimento dos critérios para a concessão do benefício.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão manifestada neste recurso complementar, uma vez que a decisão não apresenta omissão ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

O Agravante pretende a reconsideração da decisão interlocutória que manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, reafirmou a argumentação exposta nas razões iniciais do recurso, em especial a sua condição da hipossuficiência financeira, lastreada na declaração de pobreza acostada ao instrumento e demais argumentos mencionados na peça.

Pois bem.

Apesar do esforço do combativo advogado, não vejo como modificar, por ora, a conclusão adotada na análise prefacial do recurso. Na oportunidade, restou consignado,
verbis:

“Segundo o disposto no art. 99, § 7º, do CPC/15,
[...] Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento [...].

Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.

No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é
relativa
, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.

In casu
, penso que há motivos suficientes para o indeferimento da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) o Agravante reside em bairro nobre da Capital (Mata da Praia); (ii) o Agravante menciona a existência de cobranças de débitos fiscais como codevedor que ultrapassam
R$ 6.400.000,00
(seis milhões e quatrocentos mil reais; (iii) o Recorrente contratou advogados particulares, sem menção à remuneração limitada ao êxito.

Além disso, outro aspecto há que ser ressaltado.

Na r. decisão agravada, o MM. Magistrado de 1º grau indeferiu o pedido de assistência judiciária à empresa Indústria de Móveis Movelar Ltda, do qual o Agravante é sócio, destacando,
verbis
:

Conquanto a empresa sustente que possui patrimônio negativo, isso não necessariamente implica na incapacidade de geração de riquezas, as quais, inclusive, podem culminar em redução do saldo negativo ou até o completo restabelecimento patrimonial.

Outrossim, causa estranheza à alegação da embargante de que não possui nenhuma entrada de receita quando não há qualquer notícia de processo de falência ou de nova recuperação judicial.

Ademais, embora a manifestação da empresa seja de 05/10/2018, ela apresentou escrituração contábil apenas do período de 01/01/2017 a 31/12/2017, cujo documento também relata um “ativo circulante” de R$37.981.792,53, “saldo disponível” de 434.796,86, “crédito por vendas/serviços” de R$ 2.943.198,03, “credito diversos” de R$ 2.953,946,79, “Reservas” de R$ 26.482.640,48.

Lembro que o valor das custas processuais não chegam a R$ 15.000,00, haja vista a existência de um teto para cobrança.

Assim, se não houver nos autos prova de pedido de falência, de que a empresa está em recuperação judicial, entendo por indeferir a gratuidade da justiça.

Por outro lado,
o sócio administrador requereu a gratuidade da justiça e anexou apenas a declaração de hipossuficiência
.

Conquanto já determinado o pagamento, o referido embargante, que administra a sociedade empresarial de significativo capital, limitou-se a apresentar declaração de pobreza, requerendo a gratuidade da justiça
.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes de que a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, o que permite ao juiz indeferir a benesse diante de outros elementos.

Diante desse contexto, considerando que o sócio embargante ostenta a condição já mencionada e não fez qualquer esforço para comprovar sua hipossuficiência financeira, também não razões para manter hígida a presunção da declaração apresentada. – [grifos não originais].

De fato, as circunstâncias me parecem incompatíveis com o instituto da gratuidade judiciária.

O Agravante poderia ter juntado aos autos a declaração de imposto de renda, extratos bancários ou outro documento que não deixasse margem de dúvida sobre o real estado de sua situação financeira, ônus do qual não se desincumbiu.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo, mantenho o
INDEFERIMENTO
do pedido de assistência judiciária gratuita, e, assim, oportunizo ao Agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Intime-se.

Decorrido o prazo, com ou sem o depósito, retornem os autos conclusos.”

Em verdade, m
uito embora a simples contratação de advogado particular não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada às evidências mencionadas, reforça a provável capacidade financeira da parte, autorizando a rejeição do pleito.

Ademais, conforme destacado na decisão, o advogado contratado para a defesa do Recorrente não declarou
a existência de “contrato de risco” para a atuação na lide, corroborando, ainda mais, a existência de fundada razão apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

Em reforço, destaco outros precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).

(
omissis)

(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

E, ainda, precedentes deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Podem ser beneficiários da gratuidade da justiça ¿os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho" (art. 2º da Lei 1.060/50). 2) O único requisito para o favor legal é ser "necessitado", conceito jurídico positivado no parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária, nos seguintes termos "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família", à evidência, critério meramente econômico. 3) Determina o § 1º do art. 4º da LAJ que "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais". Trata-se de presunção iuris tantum de veracidade, em favor do requerente, quanto ao conteúdo da sua declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados. 4)
Todavia, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.
Precedentes do TJRS. 5)
Ao ser deferida a gratuidade da justiça não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral.
6)
As custas do processo não traduzem obstáculo que impeça a acesso do agravante à ordem jurídica. O pagamento das despesas processuais em nada afetará o orçamento doméstico da requerente - que exerce a nobre profissão de médica -, motivo pelo qual, acertado o indeferimento do benefício.
7) Recurso conhecido, mas improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012)

EMENTA : embargos de declaração em AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IDÊNTICO PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DO PREPARO DISPENSADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 2) alegada hipossuficiência. Presunção iuris tantum QUE SE afasta. Miserabilidade jurídica infirmada. 3) IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. MISERABILIDADE ECONÔMICA. CONCEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. 4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEPCIONADOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDOS. 1) Vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que "embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal" (Primeira Turma, EDcl no Ag nº 1.424.449/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/02/2012, DJe 23/02/2012), opção que se apresenta como mais acertada no caso concreto. In casu, trata-se de idêntico prazo recursal (5 dias), devidamente observado pelo recorrente, sendo dispensada a realização do preparo por ser justamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a matéria em debate nos autos. 2) Agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que o autor (1) adquiriu veículo automotor de considerável valor econômico (Ford Fiesta por R$ 23.000,00), obrigando-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), das quais 8 (oito) já adimplidas, todas em dia; e (2) está sendo representado por advogado particular. Os elementos isolados talvez não pudessem conduzir ao indeferimento da gratuidade da justiça; todavia, somados, fazem alcançar o desfecho da decisão recorrida. 3)
Há uma frequente confusão entre os conceitos de miserabilidade econômica - que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis - e de miserabilidade jurídica, esta sim exigida por lei para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. A eventual má administração das despesas, mediante assunção de novos gastos que a renda mensal não comporta, resultando na alegada impossibilidade momentânea de suportar as custas do processo, não autoriza o enquadramento da parte que solicita o beneplácito no referido conceito de miserabilidade jurídica.
4) Embargos de declaração desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100120037237, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2013, Data da Publicação no Diário: 26/06/2013)

Logo, diante da aparente capacidade econômica do Requerente, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa no julgado de origem e na decisão anterior.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais
sem prejuízo da sua subsistência
, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Mantenho integralmente a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Ademais, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a
satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato,
a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2.
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.